Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0709689-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ARIADNE MASSA PARENTE DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0707247-50.2022.8.07.0001, ajuizada por ARIADNE MASSA PARENTE DANTAS, deferiu o pedido de tutela de urgência "para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC". Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não se encontram presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Assevera, em síntese, que " no caso dos autos, não incumbe à agravante o custeio da internação hospitalar pleiteada, em vista que no momento da solicitação médica, a agravada ainda cumpria período de carência." Aduz que "em se tratando de internações hospitalares, como é o caso dos autos, tanto o contrato como a Lei 9.656/98 fixaram o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a celebração do contrato". Conclui que "como a contratação do plano incontroversamente ocorreu em 12/11/2021, o prazo de carência para o custeio da internação somente findará em 11/05/2022". Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608, não incidem na relação jurídica havida entre as partes, porquanto o plano de saúde escolhido é de autogestão. Isso por si só não afasta, por ora, o deferimento da tutela de urgência postulada. A Lei no. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. De acordo com o artigo 12, V, c, da citada lei, o prazo máximo de cumprimento de prazo de carência para cobertura de procedimentos de urgência ou emergência é de 24 horas: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; O artigo 35-C da Lei 9.656/98, por sua vez, define os eventos emergência e carência da seguinte forma: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Da conjugação das normas citadas, decorre que, após o transcurso de 24 horas da adesão ao plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pela seguradora ainda que os prazos de carência estipulados no contrato não tenham sido cumpridos, entendimento pacificamente adotado por esta Corte de Justiça. Verifica-se que a internação em leito de UTI foi requerida, em 4/3/2022, pelo médico que assiste a agravada, em regime de urgência (ID 117312221), com previsão de alta em 7/3/2022. Em 4/3/2022 foi deferida a internação pleiteada (ID 117332239), o que, em tese, exaure a matéria do recurso do agravo de instrumento. Por outro lado, comprovado o caráter emergencial da realização da internação, não se vislumbram ofensas aos preceitos inscritos nos artigos 757 e 760 do Código Civil, tendo em vista que, muito embora as partes devam obedecer às regras contratuais livremente pactuadas (pacta sunt servanda), nada impede que tal regramento seja mitigado diante da presença de cláusulas abusivas, como são as que restringem atendimentos emergenciais. Ademais, não se verifica a irreversibilidade da medida, visto ser de cunho estritamente financeiro, sendo possível o ressarcimento dos valores despendidos caso não comprovados, no decorrer do processo, o direito vindicado. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora